Tribunal: TJMT
Processo: 1018950-91.2022.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018950-91.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Prescrição e Decadência, Efeitos, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ECLAIR DIAVAN - CPF: 016.952.409-44 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIEL GAETA ALEIXO - CPF: 603.700.171-53 (ADVOGADO), LAURO DIAVAN NETO - CPF: 630.240.121-68 (AGRAVANTE), MARCELA NARDEZ BRANCO DIAVAN - CPF: 627.752.781-91 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), MAURICIO FERREIRA DE CAMPOS GONCALVES DE PAULA - CPF: 816.406.411-49 (ADVOGADO), THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - CPF: 707.546.401-91 (ADVOGADO), FERNANDO MARSARO - CPF: 703.687.911-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PRESCRIÇÃO - INOCORRÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃOPROVIDO

I - A exceção de pré-executividade constitui via excepcional, que deve ser admitida apenas quando a matéria nela suscitada possa ser conhecida de ofício pelo juiz e não dependa de dilação probatória.

II - Não obstante a demora na efetivação da citação dos executados avalistas, nesse caso, o decurso do tempo não pode ser imputado exclusivamente ao credor agravado, tendo em conta que todas as vezes em que ele foi intimado para promover diligências no processo, houve a devida manifestação aos despachos e comandos do magistrado, não restando configurada, portanto, a sua inércia.

III - No caso dos autos, há indicativos de que os devedores, ora agravantes, se ocultaram para não ser citados e agora, no intuito de se beneficiar da sua própria torpeza, pretendem ver reconhecida a prescrição do título executivo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
LAURO DIAVAN NETO
e
OUTRO(S)
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial de n. 1031347-35.2017.8.11.0041, manejada por
BANCO DO BRASIL S/A
, rejeitou a exceção de pré-executividade suscitada pelos executados, ora agravantes.

Para tanto, os agravantes alegam que, em razão da desídia da instituição financeira agravada em promover a citação dos recorrentes, a pretensão de receber os valores referentes ao título executivo extrajudicial encontra-se extirpada pela prescrição.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido (id.

144531686).

A parte agravada apresentou contrarrazões à id. 144992161, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O propósito recursal é analisar o acerto ou não da decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade.

Inicialmente cumpre destacar que a exceção de pré-executividade constitui via excepcional, que deve ser admitida apenas quando a matéria nela suscitada possa ser conhecida de ofício pelo juiz e não dependa de dilação probatória.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência:

“
PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. ANÁLISE DE MÉRITO. JUÍZO DE CONHECIMENTO NÃO ULTRAPASSADO. OMISSÃO INEXISTENTE. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INADEQUAÇÃO EM QUESTÕES QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRECEDENTES. AFERIÇÃO DO CABIMENTO. SÚMULA 7/STJ. 1. Na origem, cuida-se na origem de exceção de pré-executividade oposta pelo agravante em que aduz que os valores cobrados à título de imposto de renda são indevidos, pois se encontra amparado por norma isentiva. 2. Consignou o Tribunal de origem que a via utilizada era inadequada, visto a necessidade de dilação probatória para aferir a ilegalidade do lançamento tributário. 3. Não há que falar em omissão acerca do enfrentamento de matéria de mérito quando nem sequer se ultrapassa o juízo de admissibilidade da via eleita. Precedentes.
4. "É firme a jurisprudência desta Colenda Corte em afirmar que a exceção de pré-executividade é cabível somente às matérias conhecíveis de ofício, que não demandem dilação probatória"
(AgRg no AREsp 636.533/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 04/02/2016, DJe 16/02/2016.). 5. Consignando a Corte a quo pela inadequação da exceção de pré-executividade, por imprescindível dilação probatória, a revisão de tal conclusão esbarra no óbice da Súmula 7/STJ. Agravo regimental improvido
”. (AgRg nos EDcl no REsp 1547432/SC, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/03/2016, DJe 22/03/2016)

No caso em exame, os agravantes alegam que a demanda executiva foi ajuizada em 06.10.2017 e que, por ineficiência da instituição financeira agravada em promover os atos necessários para a sua citação, esta só ocorreu em 31.01.2022, com o comparecimento voluntário nos autos, o que, ao ver dos recorrentes, é motivo suficiente para por fim à demanda executiva, em razão da prescrição do título.

Sem razão, todavia.

É que, ao contrário do que anunciam os agravantes, não obstante a demora na efetivação da citação dos executados avalistas, nesse caso, o decurso do tempo não pode ser imputado exclusivamente ao credor agravado, tendo em conta que todas as vezes em que ele foi intimado para promover diligências no processo, houve a devida manifestação aos despachos e comandos do magistrado, não restando configurada, portanto, a sua inércia.

No caso dos autos, há indicativos de que os devedores, ora agravantes, se ocultaram para não ser citados e agora, no intuito de se beneficiar da sua própria torpeza, pretendem ver reconhecida a prescrição do título executivo.

Isso porque, pelo que se depreende dos autos, das três tentativas realizadas nos autos, em uma delas não foi possível a citação pelo fato de os agravantes supostamente estarem viajando e, em outra, por não mais residirem no local. Todavia, o mesmo endereço que o Oficial de Justiça informou na certidão acostada à id. 27352944 não ter localizado os requerentes pelo fato de eles não residirem mais no local, qual seja, Rua Marechal Deodoro, 1098, Centro, Cuiabá/MT, foi indicado pelos próprios agravantes quando se apresentaram voluntariamente nos autos de origem oferecendo a presente exceção, conforme se vê das procurações acostadas à id. 74569056 e 74569057.

Apenas para registro, o entendimento jurisprudencial é firme no sentido de que a prescrição do título somente se opera se estiver caracterizada a desídia do credor em impulsionar o feito, o que não ocorreu no caso concreto.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. DEVIDO ENFRENTAMENTO DAS QUESTÕES RECURSAIS. TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO DA AÇÃO EXECUTIVA. NÃO OCORRÊNCIA. DEMORA NO TRÂMITE PROCESSUAL ATRIBUÍDA AO ESTADO. REEXAME. ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. [...]. 2.
É firme o entendimento no sentido de que o mero lapso temporal não é suficiente à efetivação da prescrição,
porquanto imprescindível a desídia do credor na diligência do processo
[...].”
(STJ - AgRg no AREsp 510.076/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/09/2014, DJe 16/09/2014) (g.n.)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO CREDOR. NÃO OCORRÊNCIA. CRITÉRIO DE CONTAGEM. REEXAME DE MATÉRIA DE FATO. VERBETE SUMULAR 7 DO STJ. 1.
A prescrição intercorrente
pressupõe desídia do credor que, intimado a diligenciar, se mantém inerte
, hipótese, segundo as instâncias ordinárias, não verificada no caso dos autos. [...].”
(STJ - AgRg no AREsp 144.978/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 04/06/2013, DJe 19/06/2013) (g.n.)

Assim, não se justifica o reconhecimento da prescrição, notadamente porque não verificada a inércia do autor, ora agravado, razão pela qual a decisão de base deve ser mantida incólume.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2022